Tribunal: STF
Processo: AI 510700
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: ausência da
 cópia do acórdão proferido nos embargos de declaração, peça de
traslado imprescindível, nos termos da jurisprudência da Corte:
incidência da Súmula 288; inexistência, ademais, de negativa de
prestação jurisdicional ou violação dos princípios compreendidos nos
 artigos 5º, XXXV, LV e 93, IX, da Constituição Federal